Tribunal: TJMT
Processo: 1058487-57.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058487-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENGHEL FLORACI DE SOUZA - CPF: 058.490.831-89 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
A

apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
impugnados

especificamente
e
desacompanhados
de outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
insuficiente

como

prova
da
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita

(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso).

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para 20%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Agravo

Interno
:
1058487-57.2023.8.11.0001

Agravante
:
BANCO DO BRASIL S.A

Agravado
:
HENGHEL FLORACI DE SOUZA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

HENGHEL FLORACI DE SOUZA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
fac
e BANCO DO BRASIL
S.A.

Sentença

proferida

nos
autos,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

procedentes

diante da inexistência de prova da origem da dívida

negativa
da
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
, o
qual

foi

julgado

por

meio

de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A parte
reclamada

interpôs

Agravo

Interno
e
sustentou
que
ficou

demonstrado

em

contestação
o
vínculo

jurídico
com a parte
agravada
,
através
de
contrato
de CDC,
formulado

em
03/02/2022
,
sob o
número
148553157,
s
em

consignação

em

folha
de
pagamento
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos

formulados

na

inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
e
argumentou
que a
decisão

monocrática

deve

ser

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO
RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Agravo

Interno
.

A
parte

agravante

alegou
que
existem

provas

suficientes
para a
comprovação
da
relação

jurídica

existente
entre as
partes
e,
conse
quentemente
,
d
a

origem da dívida e postulou a reforma da decisão

monocrática
.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

relatórios
,
faturas
e
telas

sistêmicas
(ID 203017704/PJe2).

Os

documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
tem
valor
probatório

quando

houver

evidências

favoráveis

aos

fatos
que se
pretendem

comprovar
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso).

No
presente

caso
,
não

vislumbro
a
existência
de
outras

evidências
que
corroborem
a
existência
da
relação

jurídica
,
pois
1)
não
é
possível

identificar
o
endereço
da
parte

recorrente
para
verificar

envio
de
faturas
; 2)
em
que
pese
a
parte

recorrente

junte
um
suposto

contrato
de
empréstimo

assinado

eletronicamente
, via
telefone
,
não
é
possível

identificar
o
telefone

ou

mesmo

foto
do
momento
da
transação
,
ou

documentos
da
parte

recorrida
,
além
de
não

ter

sido

comprovada
a
realização
de
nenhum

pagamento
do
suposto

empréstimo
.

Ademais
,
os

doc
umentos

foram

especificamente

impugnados
pela
parte

reclamante
,
fragilizando
o
seu
valor
probatório
.

Portanto
,
considerando
que a
prova
da
existência
da
relação

jurídica

está

embasada

exclusivamente

em

documentos

apócrifos
,
sem

qualquer

evidência

confirma tiva e fragilizados pela impugnação da reclamante
,
não

há

como

afirmar
à
existência
da
relação

jurídica
entre as
partes
, que
justifique
a
dívida

exigida
,
razão pela qual a cobrança é indevida e caracteriza

conduta

ilícita
.

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, consubstanciada na Súmula 34, no sentido de que, “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
.”

Além disso
,
fundamenta-se também no posicionamento pacífico de que
a impugnação capaz de comprometer a validade
d
os documentos
e demais provas apresentadas
deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que os fragilizam, inclusive, contestando as informações neles constantes
.
Nesse sentido, confiram-se: N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023; N.U 1002139-95.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/05/2024, publicado no DJE 29/05/2024; N.U 1028062-44.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 27/05/2024; N.U 1007341-68.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024; N.U 8010540-38.2014.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024; e muitos outros
.

Portanto, e
mbora

os

documentos

unilaterais

tenham
valor
probatório

quando

são

apresentados
outros
elementos

ou

evidência
s

favoráveis

aos

fatos
que se
pretende

comprovar
,
inexistindo tais
elementos e evidências
não

há

como

afirmar

a

existência
da
relação

jurídica
.

A
s alegações da reclamada
não se sustentam,

tendo em vista
que

os

documentos

juntados

na

contestação

são

apócrifos
,
sem

qualquer

evidência

confirmativa
e
foram

fragilizados
pela
impugnação

específica
da
reclamante
,
não sendo suficientes
para
demonstrar
a
relação

jurídica
, eis que
:
i
)

não
é
possível

identificar
o
endereço
para
verificar

envio
de
faturas
; e
ii
)no
suposto

contrato
de
empréstimo

assinado

eletronicamente
, via
telefone
,
não

há
o
número
de
telefone
,
foto
do
momento
da
transação
,
ou

documentos
da parte
recorrida
,
além
de
não

ter

sido

comprovada
a
realização
de
nenhum

pagamento
do
suposto

empréstimo
.

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência daTurma Recursal e nas provas
existentes n
os autos, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099
/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para 20%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da
Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024